Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000246-98.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS;
AGRAVADA: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alto Garças contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer para cumprir o dever político-constitucional de prestar serviço de saúde com pedido de antecipação de tutela proposta por Francisca Pereira de Oliveira, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “a agravada não apresentou, nos autos de origem, documentos que demonstrassem a probabilidade do direito de obter o medicamento Xarelto 20mg, pois esse medicamento não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde com indicação para a patologia alegada.”.
Assevera que “considerando-se que há, na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais para o Município de Alto Garças (REMUNE), a disponibilização da Varfarina e, considerando o Parecer Técnico Farmacêutico NAT no 1091/2019, observa-se que não restou preenchido o requisito de dano ou risco útil.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Verifica-se, assim, no caso vertente, que é de rigor o deferimento da liminar para o fim de compelir os requeridos a fornecerem, imediatamente, o fármaco XARELTO 20mg à parte requerente, conforme relatório médico juntado no id. 22631342.
Ressalto que inobstante o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha aduzido que o SUS oferece medicamento similar (varfarina), conforme id. 23762102, consta do laudo médico de id. 22631342 que a autora ‘não pode fazer o uso de varfarina sódica, pois pode aumentar o risco de hemorragia associada à varfarina’, restando incontroversa a necessidade de fornecimento do medicamento XARELTO 20MG (RIVAROXABANA 20MG).
[...]
Diante do exposto e com tais fundamentos, defiro a liminar pleiteada nesta ação, para o fim de determinar que os Requeridos disponibilizem ao autor, de forma gratuita e imediata, o medicamento XARELTO 20MG (RIVAROXABANA 20MG), pelo tempo que se fizer necessário, mediante apresentação de laudo médico atualizado, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial.
Deverá a parte autora comprovar, trimestralmente, a persistência na necessidade do fármaco, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ).
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Outrossim, de forma a, eventualmente, viabilizar a medida constritiva contra os requeridos, deverá a parte autora colacionar 3 (três) orçamentos atualizados relativos ao suplemento pleiteado, informando, ainda, os dados bancários dos fornecedores, já que tais informações imprescindíveis não acompanharam a petição inicial.
Sem prejuízo, cite-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC).
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica.
Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). [...]. (Id. 29500965, fls. 4/7).
A agravada, com setenta e cinco (75) anos de idade, acometida de fibrilação atrial paroxística + HAS (CID 10 I49), necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco xarelto 20mg (rivaroxabana 20mg), conforme prescrição médica:
[...] Atestado
Atesto para os devidos fins, que a paciente Francisca Pereira de Oliveira está em tratamento de fibrilação atrial paroxística + HAS (CID 10 I49) em uso de xarelto 20mg (Rivaroxabana 20mg). A mesma deve fazer uso da medicação acima de forma contínua por tempo indeterminado, visto que seu caso é grave, pois o escore CHA2DS2-VASc=4, com risco de AVC por fibrilação atrial. Já teve muitas intercorrências desde o início do tratamento. Já foram tentadas todas as medicações disponibilizadas pelo SUS, como a Varfarina Sódica 5mg, mas como seu escore é =4 não pode fazer o uso de Varfarina Sódica, pois pode aumentar o risco de hemorragia associada à Varfarina. Não havendo no RENAME e REMUNE outra medicação que possa substituir. E o não uso desta medicação pode ocasionar danos irreversíveis na paciente como AVC, embolia sistêmica, ataque isquêmico transitório e em casos mais graves até o óbito. Informo que o uso do xarelto é imprescindível para a mesma continuar tendo uma sobrevida maior. Solicito esse medicamento com urgência. Informo que a medicação acima citada não deve ser substituída por outras.
15/7/19
Dra. Ana Paula F. Tótora
Cardiologista
CRM-MT 8190 (Processo Judicial Eletrônico no 1000489-68.2019.8.11.0035, Primeira Instância, Id. 22631342). [sem negrito no original]
Nada obstante o fármaco xarelto 20mg (rivaroxabana 20mg) não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do atestado (Processo Judicial Eletrônico no 1000489-68.2019.8.11.0035, Primeira Instância, Id. 22631342), a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável.
Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]
Ademais, o fármaco é indicado para fibrilação atrial, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:
[...] Consta nos autos Receita médica Válida
- Quanto a Medicação solicitada: Rivaroxabana (Xarelto): Tem indicação aprovada na ANVISA para prevenção de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica em pacientes adultos com fibrilação atrial que apresente um ou mais fatores de risco (insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, entre outros), embolia pulmonar e trombose profunda. Portanto tem indicação de bula para a patologia alegada da autora. [...]. (Id. 29500961, fls. 2). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator